Tribunal: TJES
Processo: 0017303-93.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017303-93.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMILI DO NASCIMENTO MATHIAS

APELADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jamili do Nascimento Mathias contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Benevix Administradora de Benefícios Ltda., condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.082,96, acrescido de correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a ilegitimidade ativa da autora da ação, por ausência de titularidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a administradora de benefícios possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de valores referentes a plano de saúde coletivo contratado com operadora diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando a parte a requer e não há prova nos autos de que possua condições de arcar com as custas do processo, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A administradora de benefícios, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 515/2022, atua como estipulante ou prestadora de serviços à pessoa jurídica contratante, não podendo representar, intermediar ou exercer atividade típica de operadora de plano de saúde.

5. A relação jurídica direta envolvendo obrigações financeiras decorrentes do contrato de assistência à saúde estabelece-se entre a operadora e o beneficiário, e não entre este e a administradora de benefícios.

6. Na ausência de demonstração da titularidade do crédito por parte da autora, conforme exige a teoria da asserção e o art. 17 do CPC, configura-se a ilegitimidade ativa ad causam.

7. A ausência de legitimidade ativa resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A administradora de benefícios que atua como estipulante de plano de saúde coletivo não possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança em nome próprio referente a valores devidos à operadora de plano de saúde.

2. A ilegitimidade ativa verificada à luz da teoria da asserção impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

3. A cobrança de mensalidades decorrentes de contrato de assistência à saúde deve ser proposta exclusivamente pela operadora titular do crédito, salvo comprovação de delegação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 85, §§ 2º e 11, e 485, VI; CC, art. 436.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1009491-17.2015.8.26.0510, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2020, DJESP 29.09.2020.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0017303-93.2018.8.08.0035

APELANTE
: JAMILI DO NASCIMENTO MATHIAS

APELADA
: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Inicialmente, constato que a recorrente pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Pelo que se vê dos autos, o requerimento feito pela recorrente nesta sede recursal e a inexistência de provas de que não faça jus ao benefício, conduzem à ratificação da presunção relativa contida no art. 99, § 3º, do CPC, de modo que entendo por bem deferir a gratuidade de justiça.

Assim, estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAMILI DO NASCIMENTO MATHIAS
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
ação de cobrança
, ajuizada por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, que julgou procedente o pedido autoral para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 7.082,96 (sete mil, oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), acrescida de juros legais e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu recurso (id. nº 12150614), a recorrente aduz a ilegitimidade ativa
ad causam
da apelada (Benevix), argumentando que a empresa está pleiteando valores referentes a serviços supostamente prestados por terceiros (Unimed Vitória), sem comprovar ser a legítima titular do crédito, questão que passo a enfrentar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

De início, friso que, no caso dos planos de saúde coletivos, observa-se que sua contratação, de regra, ocorre por meio de pessoas jurídicas, como associações, conselhos profissionais e sindicatos, que atuam como estipulantes perante a operadora.

Destarte, o vínculo principal se dá entre essas entidades e a operadora, embora os beneficiários finais sejam os integrantes do grupo vinculado à estipulante, o que demanda análise à luz do direito contratual e do Código Civil.

Como se vê, a relação jurídica que se estabelece entre os beneficiários e a operadora configura típica estipulação em favor de terceiro, prevista no artigo 436 do Código Civil.

Não bastasse, essa natureza jurídica reforça que o beneficiário, embora não participe da negociação direta, é o real destinatário da prestação contratada, sendo assegurados seus direitos mesmo na ausência de manifestação direta de vontade na celebração do contrato.

Além disso, é essencial compreender que o estipulante ou administrador de benefícios, ainda que figure formalmente no contrato, não representa a operadora de saúde, atuando apenas como intermediário. Sua função é limitada à formalização da contratação coletiva, não podendo ser considerado responsável por obrigações típicas da operadora.

Nesse ponto, segundo estatui a Resolução Normativa ANS nº 515/2022, a empresa administradora de benefícios é “
a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos
”.

O mesmo instrumento normativo ainda prevê que:

Art. 3º A Administradora de Benefícios
não poderá
atuar como representante, mandatária ou prestadora de serviço da Operadora de Plano de Assistência à Saúde
nem executar quaisquer atividades típicas da operação de planos privados de assistência à saúde (grifei).

Além disso, segundo a citada resolução, dentre as atividades afeitas às administradoras estão a
conferência de faturas
e a
cobrança ao beneficiário por delegação
, como se observa do seu art. 2º, parágrafo único, incisos IV e V.

Assim, no que tange à legitimidade para agir, tem-se que, à luz da teoria da asserção, deve-se verificar, em juízo abstrato, se a parte autora aparenta ser titular do direito material deduzido em juízo. Se a recorrida não ostenta a titularidade do crédito cobrado, sendo este atribuível à operadora, falta-lhe legitimidade ativa, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil.

Como se depreende do ordenamento jurídico vigente, a legitimidade processual é elemento indispensável ao regular exercício do direito de ação, diretamente ligada ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Logo, ajuizar demanda sem preencher os requisitos mínimos de legitimidade implica carência da ação, passível de extinção sem resolução de mérito.

Com base em tudo isso, embora os usuários figurem como destinatários da cobertura assistencial, a relação jurídica obrigacional direta, no tocante a repasses financeiros e obrigações contratuais, se dá entre a estipulante e a operadora, de modo que a parte legítima para discutir questões inerentes à cobrança de mensalidades possivelmente devidas pela beneficiária e inerentes ao serviço contratado junto à operadora de saúde é desta última, não da empresa administradora de benefícios, no caso, a apelada, eis que, como assentado na própria Resolução Normativa ANS nº 515/2022: “
Art. 3º A Administradora de Benefícios não poderá atuar como representante, mandatária ou prestadora de serviço da Operadora de Plano de Assistência à Saúde [...]
”.

Nesse sentido, vem decidindo a jurisprudência nacional?:

AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ESTIPULANTE QUE PRETENDE A COBRANÇA DOS VALORES DAS MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS.
Legitimidade ativa da operadora
nos termos do contrato celebrado com a estipulante
. Autora que não se desincumbiu de provar a legitimidade da pretensão. [...] (TJSP; AC 1009491-17.2015.8.26.0510; Ac. 13986521; Rio Claro; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Erickson Gavazza Marques; Julg. 22/09/2020; DJESP 29/09/2020; Pág. 1670 - grifei).

Por tais fundamentos, lastreado no fato de que a administradora de benefícios atua na condição de estipulante do contrato de serviços de saúde, funcionando, na relação jurídica, como mera intermediária entre os usuários e a operadora,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa recorrida, nos termos do art. 17, do CPC, extinguindo o processo em relação a eles sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Inverto
os ônus sucumbenciais condenando a apelada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que passo a estabelecer em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)